Tribunal: TJDFT
Processo: 0746804-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPATÓRIA: . demonstrados os requisitos legais à concessão da medida de urgÊncia, RESSALVADA A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DOS procedimentos pré-operatórios necessários à intervenção, na rede pública de saúde, notadamente a prévia avaliação pelo médico assistente AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.